Tribunal: TJMT
Processo: 1035451-02.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035451-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEUDES MOREIRA DE SOUZA - CPF: 453.611.341-04 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CLEUDES MOREIRA DE SOUZA - CPF: 453.611.341-04 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA –QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A “queda da própria altura” é decorrente do próprio movimento da motocicleta, o que foi determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez parcial incompleta apontada.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações do recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela recorrida nesse sentido a ensejar a intervenção judicial pretendida, pelo que deve ser rejeitado o pedido.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1035451-02.2019.8.11.0041

APELANTES:

CLEUDES MOREIRA DE SOUZA E PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CLEUDES MOREIRA DE SOUZA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira,
lançada nos autos da ação de
cobrança de seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada pela primeira recorrente em desfavor da segunda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8º, do CPC. No mesmo ato, ainda julgou improcedente o pedido relacionado à indenização por danos morais.

Inconformada, a autora [
CLEUDES MOREIRA DE SOUZA
] alega em suas razões recursais que a apelada, ao
negar o seu protocolo e recebimento do referido pedido, além de não a ter certificado sobre o ocorrido, explicando os motivos para tanto, com a única finalidade de dificultar o acesso da parte autora a devida indenização securitária, acarreta inequívoca ocorrência de ato ilícito indenizável.

Quanto ao ponto, assevera que a recorrida possui a responsabilidade de indenizar os danos causados a parte recorrente, atentando-se à conduta arbitrária e ilícita praticada quando da negativa ao recebimento do requerimento administrativo, por isso entende cabível o dano moral a qual fora negado pelo sentenciante,
bem como que a apelada
se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma parcial da sentença, para condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento da indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como requer a majoração dos honorários advocatícios para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância ao artigo 85 §8º c/c §11º (id. 67189464).

Por sua vez, a ré [
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
]
defende que não há nos autos qualquer indício de que o acidente ocorrido com a recorrida seja decorrente de acidente de trânsito, sendo correto que os relatórios médicos informam que a lesão foi decorrente de uma queda de altura, fato que definitivamente não evidencia a ocorrência do acidente de trânsito.

Defende que o sinistro narrado na inicial é decorrente única e exclusivamente da imprudência/negligência da própria parte recorrida, sendo que
sofreu lesão em virtude de uma queda da própria altura, o que só demonstra que o fortuito, ocorreu por inteira culpa da vítima sendo que não poderá ser considerado coberto pelo seguro DPVAT, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 67189472).

A parte autora ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos no recurso da seguradora, pugnando pelo desprovimento do recurso e, ao final, a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11 do CPC, conforme id. 67189475. Sem contrarrazões da seguradora.

Preparo recolhido pela seguradora no id. 67189472; parte autora dispensada do recolhido, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os recursos de apelação ora analisados são tempestivos, pelo que os conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, c
inge-se dos autos que
CLEUDES MOREIRA DE SOUZA
ajuizou ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o sentenciante

julgou parcialmente procedentes o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8º, do CPC. No mesmo ato, ainda julgou improcedente o pedido relacionado à indenização por danos morais.

Contra essa decisão, a seguradora/apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização. Por sua vez, a autora/apelante pretende a condenação da segurada em danos morais, proibição de incursões em sua residência e majoração da verba honorária.

Pois bem.
Da análise da insurgência perpetrada pela seguradora, em que pese as bem lançadas ponderações, tenho razão não lhe assiste.

É que da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que,
verbis
:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Observa-se dos documentos juntados aos autos que a autora sofreu um acidente descrito no Boletim de Ocorrência (Id
67187480
), onde consta descrito que:
“(...) estava pilotando sua motocicleta pela BR 163 quando um caminhão vindo em direção contrária soltou a capa do pneu, atingindo a vítima que perdeu o controle e veio ao solo”
,
de forma que é possível atestar que a causa da “queda da própria altura” é decorrente do movimento da motocicleta, que foi determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez parcial incompleta apontada no laudo pericial de Id
67187466
.

Desse modo, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente trânsito, bem como o nexo causal entre este e o dano, que inclusive atestam a incapacidade do apelante por decorrência do sinistro.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA – QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO – MOTOCICLETA (MOTO TÁXI)
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 85, §8° DO CPC – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.
Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”.
Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).”
(N.U 1003092-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Dessa forma, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra de maneira satisfatória o nexo causal entre o acidente de trânsito e as respectivas lesões, de modo suficiente a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, na forma prevista no artigo 3º, II, da Lei nº. 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

No que se refere ao pedido da parte autora para que a apelada se
abstenha de promover incursões em sua residência
, em que pese as bem lançadas ponderações do recorrente, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela parte adversa nesse sentido, o que nos leva a concluir pela improcedência deste pleito.

No que diz respeito ao alegado
dano moral
sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se deu por ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste à apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

Diante disso, o tão só argumento expendido pelo recorrente no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº. 6.194/74 e o art. 32 e 33,
caput
, da Resolução CNSP nº. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –
DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Por fim, quanto ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), é evidente que a fixação de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente à quantia de R$472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja importância está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 – DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES
– RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 – DESA. SERLY MARCONDES ALVES – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de

CLEUDES MOREIRA DE SOUZA
, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que já foram fixados por equidade e montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020